Tribunal: TJMT
Processo: 1013529-09.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013529-09.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care), Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[C. C. L. - CPF: 123.118.361-61 (EMBARGANTE), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO), AMANDA CORREA DA SILVA MENDES - CPF: 062.585.401-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), CARMED CARE RESGATE LTDA - ME - CNPJ: 13.951.548/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA - CPF: 803.525.021-34 (ADVOGADO), DANIELA MOHERDAUI DA SILVA RE - CPF: 296.238.098-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA CORREA DA SILVA MENDES - CPF: 062.585.401-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC. DESPROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO ANTERIOR. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis em ação de obrigação de fazer relacionada ao fornecimento de tratamento home care, apontando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme previsto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. O art. 85, §11, do CPC estabelece um dever, e não uma faculdade, para o tribunal majorar os honorários advocatícios quando do julgamento de recurso que seja desprovido ou não conhecido, constituindo norma cogente.
4. No caso concreto, o recurso de apelação interposto pelo Município foi integralmente desprovido, e o pedido de majoração dos honorários foi expressamente formulado nas contrarrazões recursais, configurando omissão a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão e integrar ao acórdão embargado a majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor fixado na sentença.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de manifestação sobre pedido expresso de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, quando o recurso principal foi integralmente desprovido, configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. O art. 85, §11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários fixados anteriormente quando o recurso for integralmente desprovido, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de embargos de declaração opostos por CECILIA CORREA DE LIMA, assistida por sua genitora AMANDA CORREA DA SILVA MENDES, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT.

A embargante alega que o acórdão foi omisso por não se manifestar sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, apesar do desprovimento integral do recurso de apelação interposto pelo Município. Ressalta que tal pedido foi expressamente formulado no item "C" das contrarrazões recursais.

Em suas contrarrazões aos embargos, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT requer sejam rejeitados os embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por CECILIA CORREA DE LIMA, assistida por sua genitora AMANDA CORREA DA SILVA MENDES, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT.

A embargante alega que o acórdão foi omisso por não se manifestar sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, apesar do desprovimento integral do recurso de apelação interposto pelo Município. Ressalta que tal pedido foi expressamente formulado no item "C" das contrarrazões recursais.

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente em decisão judicial. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado que não apresente os vícios elencados no referido dispositivo legal.

No caso em análise, a embargante aponta omissão no acórdão quanto à apreciação do pedido de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, previsto no art. 85, § 11, do CPC, que assim dispõe:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

Em análise, verifico que, de fato, a embargante formulou expressamente, em suas contrarrazões ao recurso de apelação, pedido de majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal. Constato, ainda, que o voto deste relator, conforme mencionado pelo próprio Município em suas contrarrazões aos embargos, continha proposta para majorar os honorários advocatícios, nos seguintes termos:

"Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça, se for o caso."

Contudo, tal majoração não constou na parte dispositiva do acórdão publicado, configurando efetiva omissão a ser sanada por meio dos presentes embargos de declaração.

Assim, o art. 85, § 11, do CPC estabelece um dever, e não uma faculdade, para o tribunal majorar os honorários advocatícios quando do julgamento de recurso, desde que este seja desprovido ou não conhecido. Trata-se de norma cogente, que visa remunerar o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora em grau recursal.

No caso em análise, o recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis-MT foi integralmente desprovido por esta Câmara, conforme se depreende do acórdão embargado. Portanto, estão presentes os requisitos legais para a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ressalte-se que a embargante não pretende rediscutir o mérito da causa, mas apenas sanar omissão quanto à aplicação de dispositivo legal expresso, que estabelece consequência jurídica obrigatória para o caso de desprovimento do recurso.

Assim, reconheço a omissão apontada e passo a saná-la, integrando ao acórdão a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte embargante em grau recursal, a natureza e importância da causa, o tempo exigido para o serviço, bem como as diretrizes estabelecidas no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, entendo adequada a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado na sentença.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos por CECILIA CORREA DE LIMA, assistida por sua genitora AMANDA CORREA DA SILVA MENDES, para sanar a omissão apontada e, em consequência, integrar ao acórdão embargado a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026